Tribunal: TJDFT
Processo: 0751416-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR. ARBITRADO. RAZOABILIDADE.

1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.

2. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.

3. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade da alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.

4. As dívidas voluntariamente contraídas pelo genitor não constituem motivo suficiente para a redução dos alimentos a serem prestados aos filhos alimentandos, especialmente quando não há qualquer demonstração de que foram contraídas em prol do seu sustento ou benefício.

5. Comprovado que os alimentos fixados são razoáveis para custear as despesas dos menores, deve ser mantido o percentual arbitrado na sentença recorrida.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.